Tribunal: TJMT
Processo: 1029721-15.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029721-15.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZABETE PATUSSI - CPF: 924.190.461-53 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. EXTRATO SEM ESPECIFICAÇÃO DA DATA DE INCLUSÃO DO RESTRITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Recurso Inominado, reformou parcialmente a sentença para declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão do nome da reclamante dos cadastros de inadimplentes, mas afastou a condenação por danos morais por inscrição indevida no cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o extrato de negativação juntado à inicial, sem a especificação da data de inclusão do restritivo de crédito, é suficiente para a configuração de dano moral in
re

ipsa
e para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno tem como finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do CPC, devendo demonstrar que a jurisprudência que sustenta a Decisão Monocrática não é pacífica.

4. A decisão monocrática baseou-se no fato de que o extrato de negativação apresentado pela reclamante continha apenas a expressão "data" sem especificar a data da inclusão do restritivo, impossibilitando a aferição da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ, especialmente considerando que a parte reclamada juntou extrato demonstrando outros restritivos.

5. A jurisprudência pacificada das Turmas Recursais estabelece que o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ.

6. A Súmula 52 da Turma Recursal do TJMT estabelece que "a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral."

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento: 1. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabe ao reclamante apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando a verificação da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. 2. Quando o extrato de negativação não contém a data específica de inclusão do restritivo e há indícios de outras negativações, não há como afirmar a ocorrência de dano moral in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: Art. 932, III e IV do CPC; Art. 1.021 do CPC; Súmula 385 do STJ; Súmula 52 da Turma Recursal do TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no REsp 1440972 AM, Relator: Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13/06/2017,
DJe
23/06/2017; STJ -
AgInt
nos
EREsp
1927148 PE, Corte Especial, julgado em 21/06/2022,
DJe
24/06/2022; Turma Recursal TJMT - NU 10702331920238110001, Relator Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1029721-15.2024.8.11.0015

Agravante
: ELIZABETE PATUSSI

Agravado
: BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

ELIZABETE PATUSSI ajuizou reclamação em face de BANCO BRADESCO SA. Alegou que teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes pelo Banco reclamado referente a um suposto débito de R$ 251,03, originário do contrato n° 39800564693260691465, que desconhece. Requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.

A
sentença
julgou improcedente o pedido por entender que o Banco reclamado comprovou a existência da relação jurídica por meio de extratos bancários que demonstraram a utilização de limite de crédito pela reclamante. Condenou ainda a reclamante em litigância de má-fé.

A reclamante interpôs
Recurso Inominado
, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando parcialmente a sentença para declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão do nome da reclamante dos cadastros de inadimplentes, mas afastou a condenação por danos morais.

A reclamante interpôs
Agravo Interno
. Sustentou que o extrato de negativação juntado à inicial é documento hábil a comprovar a inscrição indevida e que a decisão agravada desconsiderou indevidamente tal documento. Argumentou ainda que a Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso, pois se tratava de única restrição em seu nome.

A parte reclamada apresentou
contrarrazões
e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Agravo Interno.

O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do CPC, tendo como finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do mesmo Código.

Segundo a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando esse for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da mesma forma pode o relator negar ou dar provimento ao recurso quando a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmulas das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ -
AgInt
no REsp: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017)"

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)"

No presente caso, ELIZABETE PATUSSI, ora agravante, alegou que o extrato de negativação juntado é documento hábil para comprovar a inscrição indevida, pois contém todos os dados de identificação e validação de acesso. Argumentou também que a Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso, pois se tratava de única restrição em seu nome.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

"No presente caso,
verifica
-
se
que a parte reclamante apresentou extrato de negativação em que consta somente a expressão 'data' (ID 288637852PJe2), sem especificar a data da inclusão do restritivo, impossibilitando a aferição da aplicação ou não do disposto na Súmula 385 do STJ, uma vez que a parte reclamada juntou extrato em que é possível identificar outros restritivos (ID 288637866PJe2)."

Na ocasião foram utilizadas as seguintes jurisprudências para demonstrar que se trata de entendimento pacificado:

"4. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral. - NU 10702331920238110001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024"

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais e parte agravante não consegue evidenciar que existe entendimento contrário ao entendimento adotado na Decisão Monocrática.

Vale ainda destacar que embora o extrato juntado no ID 288637852/PJe2 constar apenas um restritivo, o extrato juntado no ID 288637866/PJe2 demonstra mais dois outros restritivos
, justificando a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Além disso, a decisão monocrática agravada está de acordo com a Súmula 52 da Turma Recursal a qual reconhece que:
"A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral."

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe
provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025